Tribunal: TJES
Processo: 5039018-32.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039018-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CREUSA MARIANI SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: Nº 5039018-32.2024.8.08.0024

EMBARGANTES:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:

CREUSA MARIANI SILVA

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. O embargante alega haver omissão no julgado, sustentando que a condição de carcinoma basocelular apresentada pela parte embargada não deveria ser enquadrada como neoplasia maligna para fins de isenção tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão proferido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos, bem como avaliar o eventual caráter protelatório do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC e no art. 48 da Lei nº 9.099/95, devendo o recurso buscar o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a sua reforma por simples discordância.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para reconhecer o direito à isenção (com fulcro no livre convencimento motivado – art. 371 do CPC), baseando-se em laudos médicos da patologia e em jurisprudência consolidada que dispensa laudo oficial para a concessão do benefício.

As alegações do ente público revelam mero inconformismo com o resultado desfavorável, evidenciando a intenção de rediscussão do mérito, o que atrai a incidência de penalidade por manejo protelatório, em respeito à celeridade e ao microssistema dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento
: "Não se conhece de embargos de declaração que buscam unicamente a rediscussão do mérito da demanda, impondo-se a aplicação da multa processual diante do seu nítido caráter protelatório."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 598.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de acórdão proferido nestes autos (ID 18678848), que conheceu do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e negou provimento, bem como deu provimento ao recurso interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO,
para reformar em parte a sentença recorrida.

Em suas razões (ID 18718939), o embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando, em síntese, que a condição de carcinoma basocelular apresentada pela parte embargada não deveria ser enquadrada como neoplasia maligna para fins de isenção tributária, reiterando teses já expostas na contestação.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, não assiste razão ao embargante. Explico.

Na hipótese vertente, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar as razões pelas quais reconheceu o direito à isenção, pautando-se em laudos médicos que atestam a patologia e na jurisprudência consolidada que enquadra o carcinoma basocelular como neoplasia maligna, sendo prescindível a apresentação de laudo médico oficial (Súmula 598 do STJ).

Assim, as alegações de omissão revelam, na verdade, o
puro
inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Ressalte-se que a decisão foi proferida com fundamento no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Verifica-se, portanto, que o embargante busca a reforma do julgado por via inadequada. A nítida intenção de rediscutir o mérito configura o caráter protelatório destes embargos, atraindo a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, a jurisprudência indicada para tentar afastar a prática protelatória dos embargos de cunho reformador não encontra guarida na lei n. 9.099/95, que preza pela celeridade, inclusive desestimulando a interposição de recursos (
ratio essendi
da condenação apenas do recorrente vencido, exclusiva desse microssistema), diploma completamente diverso do CPC, onde vigora a formalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)